Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705333-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE contra a decisão de ID 69168962, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 69496870), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão não observou sua remuneração líquida; que devem ser consideradas as deduções e os compromissos financeiros essenciais. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da omissão e o deferimento da gratuidade de justiça. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 70319226). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício alegado. Conforme destacado na decisão embargada, o parâmetro da remuneração bruta é estabelecido em Resolução elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e foi adotado como diretriz na análise da hipossuficiência. A circunstância da remuneração bruta ser consumida por compromissos financeiros firmados pela parte embargante não infirma a conclusão da decisão, tampouco revela omissão, mas discordância quanto aos fundamentos expostos, que deve ser combatida por recurso específico. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora